Tribunal: CARF
Processo: 10380.901787/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.901787/2010-35
RESOLUÇÃO
1001-000.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN,
notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-20.885 (fls. 132 a 135) que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu parte do direito
creditório pleiteado.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901787/2010-35
2
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório de
fls 07/08, que não homologou as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP
24992.92253.300307.1.7.02-6033. O contribuinte pleiteava a compensação de débitos fiscais com
saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.1999 no valor de R$283.247,82. O crédito original
utilizado nesta DCOMP somou R$65.989,78.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Homologa-se a compensação até o limite do saldo negativo demonstrado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado em 03/06/2011 (fls. 220) e apresentou recurso
voluntário em 24/06/2011 (fls. 140 a 144).
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.244, de 4 de
fevereiro de 2020 (fls. 236 a 239), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste
exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Na sequencia, sobreveio o Despacho de Encaminhamento, de 02 de março de 2020,
determinando que os autos fossem encaminhados à Unidade de Origem, para ciência ao
contribuinte do Acórdão, em cumprimento ao disposto no Anexo II, art. 63, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria
Ministerial no 343, de 09 de junho de 2015, e demais providências de sua alçada (fls. 240).
Foi, então, elaborado o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 1.802/2024/EQUAD-
DEVAT03/DRF, de 23/05/2024 (fls. 243), intimando o contribuinte a apresentar documentos.
O contribuinte foi intimado e não apresentou manifestação (fls. 247).
Após nova intimação (fls. 251), os autos foram devolvidos ao CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901787/2010-35
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-
20.885 (fls. 132 a 135) que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e
reconheceu parte do direito creditório pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi apresentada contra o Despacho Decisório de
fls 07/08, que não homologou as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP
24992.92253.300307.1.7.02-6033. O contribuinte pleiteava a compensação de débitos fiscais com
saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.1999 no valor de R$283.247,82. O crédito original
utilizado nesta DCOMP somou R$65.989,78.
Após a apresentação do recurso voluntário, os autos vieram a julgamento no CARF
e, nos termos da Resolução no 1001-000.244, de 4 de fevereiro de 2020 (fls. 236 a 239), foi
convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da
documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide
(ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Confira-se (fls. 236):

De acordo com o Conselheiro Relator da Resolução, havia a necessidade de verificar
a DOCUMENTAÇÃO JÁ ANEXADA AO RECURSO VOLUNTÁRIO, independente de intimação do
contribuinte e juntada de novos documentos. Veja-se (fls. 239):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901787/2010-35
4

Na sequencia, sobreveio o Despacho de Encaminhamento, de 02 de março de 2020,
determinando que os autos fossem encaminhados à Unidade de Origem, para ciência ao
contribuinte do Acórdão, em cumprimento ao disposto no Anexo II, art. 63, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria
Ministerial no 343, de 09 de junho de 2015, e demais providências de sua alçada (fls. 240).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.825 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.901787/2010-35
5
Foi, então, elaborado o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 1.802/2024/EQUAD-
DEVAT03/DRF, de 23/05/2024 (fls. 243), intimando o contribuinte a apresentar documentos. O
contribuinte foi intimado e não apresentou manifestação (fls. 247). Após nova intimação (fls. 251),
os autos foram devolvidos ao CARF.
Ocorre que a Resolução no 1001-000.244 determinava a elaboração de relatório
conclusivo pela Autoridade Fiscal e, somente após, a intimação do contribuinte para realizar o
direito de defesa. Como não houve a realização do Relatório Conclusivo e a Resolução não foi
cumprida, o julgamento deve ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste
exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e,
com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos
termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou
esclarecimentos.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 263
DF CARF MF
Original